Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-07.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. CONDUÇÃO DE CAMINHÃO. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VETORES CONCRETAMENTE NEGATIVADOS. SEGUNDA FASE. ART. 65, III, “B” E “D”. RECONHECIMENTO DEVIDO. CONFISSÃO CONSTATADA. MINORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS. REPARAÇÃO DA VÍTIMA DO ACIDENTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. CRIME FORMAL. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. SANÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A condução de veículo de grande porte – caminhão – sob efeito de álcool evidencia reprovabilidade que ultrapassa a comum ao tipo penal do art. 306 do CTB em razão do elevado risco gerado. Precedentes.
2. Envolvendo-se o autor do crime de embriaguez ao volante em acidente automobilístico, tem-se como negativas as consequências do delito.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4. Verificada a confissão do acusado, impõe-se o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
5. Constatada a minoração das consequências do ilícito por meio de reparação espontânea da vítima do acidente gerado, é de rigor a aplicação da atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal.
6. O tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura crime formal, de perigo abstrato, cuja consumação se dá com a mera prática da conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Seu objeto, nesse contexto é a própria incolumidade pública, que não se confunde com a lesão patrimonial suportada pelo terceiro envolvido no acidente automobilístico havido. Inaplicável, nesse passo, a causa de diminuição do arrependimento posterior no caso concreto, limitada aos crimes patrimoniais. Precedentes.
7. A pena de suspensão para permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é sanção expressamente estabelecida no preceito secundário do art. 306 do CTB, cumulativa e obrigatória, não havendo margem para discricionariedade do Juiz em sua aplicação ou não, mas, tão somente, no prazo a ser aplicado, que, segundo a jurisprudência pátria, deve guardar relação proporcional com a pena corporal.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.